Tribunal: TJES
Processo: 5000653-58.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-58.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERONDINA BERGER SCHREIDER

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, ajuizada em face de associação de aposentados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da relação jurídica e determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, afastando, contudo, a indenização por danos morais, ao fundamento de se tratar de mero aborrecimento. A autora pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos, no valor aproximado de R$ 35,00 mensais, efetuados em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o desconto indevido em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral in re ipsa, especialmente quando ausentes circunstâncias agravantes.

No caso, os descontos mensais, de aproximadamente R$ 35,00, possuem reduzida expressão econômica e não demonstram comprometimento da subsistência da autora nem abalo concreto à honra, imagem ou integridade psíquica.

A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar efetiva lesão extrapatrimonial, limitando-se a alegações genéricas acerca da proporcionalidade do quantum pretendido.

A condenação por dano moral em hipóteses de pequena monta, sem demonstração de sofrimento relevante, implica banalização do instituto e risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Descontos de reduzida expressão econômica, desacompanhados de circunstâncias agravantes, caracterizam mero aborrecimento insuscetível de indenização extrapatrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, ajuizada por Erondina Berger Schreider em face de Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais pleiteada na exordial.

Em breve síntese, no caso dos autos a autora aponta que a instituição financeira apelada efetuou descontos indevidos em seus proventos, o que, no seu entender, enseja a condenação por danos morais.

Considerando que o julgador a quo já determinou a devolução em dobro dos descontos e que não houve recurso quanto ao ponto, a presente análise ficará adstrita a reparação moral.

Nesse tocante, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Digo isto, porque o dano extrapatrimonial em casos como o dos autos não se presume e, para a sua caracterização, faz-se mister a comprovação inequívoca de violação aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem e a dignidade, o que não se observa no caso em tela.

Compulsando os autos, não se verifica qualquer elemento de prova que seja capaz de chancelar as alegações da parte autora.

Conquanto a conduta da apelada seja passível de censura, uma vez que efetuou descontos mensais em benefício previdenciário (NB 134.827.282-9) sem comprovar o lastro contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o desconto indevido em proventos de aposentadoria ou pensão, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

(STJ - AREsp: XXXXX00002779272, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS . 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA XXXXX/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade .Reconsideração. 2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes" (AgInt no AREsp XXXXX/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023) . 3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos
descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade
, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como
mero dissabor e aborrecimento cotidianos
.4 . Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula XXXXX/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO . VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?
a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp XXXXX/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que
o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais
, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3 . "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" ( AgInt no AREsp XXXXX/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: XXXXX SP XXXXX/XXXXX-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

No caso em questão, os descontos efetuados no benefício da apelante (NB 134.827.282-9) ostentam diminuta expressão econômica, aproximadamente R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais, valor que não possui o condão de, por si só, deflagrar lesão aos direitos da personalidade ou comprometer a subsistência da recorrente a ponto de autorizar a condenação pleiteada.

Ao que se observa, a peça recursal gravita em torno de alegações genéricas, doutrinárias, não elucidando o impacto que o desconto no cotidiano da recorrente, o que era de rigor, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 3%, totalizando 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)